Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-11805
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008-11805
Interessado: Anend Auditores Independentes S/C
Assunto: Registro de Auditor Independente
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
RELATÓRIO
1. Em agosto de 2008, a Anend Auditores Independentes ("Anend") enviou à CVM cópia de alteração em seu contrato
social. Ao analisar esse documento, a Superintendência de Normas Contábeis ("SNC") constatou divergências em
relação à última versão de que dispunha do contrato social da Anend, datada de julho de 2002.
2. A SNC então solicitou as alterações no contrato social da Anend ocorridas após 2002. Com base nos documentos
recebidos, a SNC descobriu que, entre julho de 2002 e dezembro de 2004, a Anend teve entre seus sócios Anderson
Azevedo Lopes, cuja qualificação profissional à época se resumia a técnico de contabilidade.
3. A Instrução CVM no 308, de 14 de maio de 1999, condiciona a concessão do registro de auditor independente
pessoa jurídica a que todos os seus sócios sejam contadores;
Art. 4o - Para fins de registro na categoria de Auditor Independente – Pessoa Jurídica, deverá a
interessada atender às seguintes condições:
(...)
II – que todos os sócios sejam contadores e que, pelo menos a metade desses, sejam cadastrados
como responsáveis técnicos, conforme disposto nos §§ 1o e
2o do art. 2o;
4. E o art. 15 da mesma Instrução prevê a punição do auditor quando ele deixe de atender as condições necessárias à
obtenção do registro:
Art.15 – O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e seus
responsáveis técnicos poderão ter, respectivamente, o registro e o cadastro na Comissão de Valores
Mobiliários suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, nos casos em que:
(...)
II – sejam descumpridas quaisquer das condições necessárias à sua concessão ou à sua manutenção
ou se for verificada a superveniência de situação impeditiva;
5. De acordo com a SNC, a Anend infringiu esse dispositivo e depois, deliberadamente, deixou de lhe enviar as
alterações no contrato social que evidenciavam a condições de sócio de Anderson Azevedo Lopes, com o intuito de
ocultar o ilícito em que incorrera.
6. A Anend não nega a inobservância do art. 15 da Instrução CVM no 308/99, mas faz as seguintes ponderações a
esse respeito:
i. Anderson Azevedo Lopes passou à qualidade de sócio em substituição ao contador Jorge da Silva
Fernandes, que deixava a sociedade, quando nenhum outro profissional podia assumir a função;
ii. essa decisão foi uma "atitude de desespero" porque a Anend era o sustento profissional e pessoal de
seus empregados e sócios;
iii. não houve intenção em esconder essa informação e a prova disso é que os fatos apurados nesse
processo vieram ao conhecimento da CVM pela própria Anend;
iv. Anderson Azevedo Lopes obteve sua habilitação como contador em 2006;
v. até então, havia efetuado apenas serviços administrativos, não auditoria técnica;
vi. em nenhum momento a Anend gerou danos ou vantagens indevidos a nenhuma empresa auditada.
1/3

É o relatório.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008-11805
Interessado: Anend Auditores Independentes S/C
Assunto: Registro de Auditor Independente
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
RAZÕES DE VOTO
1. A Anend assumiu expressamente que teve como sócio um profissional não registrado como contador. Esse fato é
absolutamente incontroverso. A defesa tentou justificá-lo com uma série de argumentos que relaciono a seguir. Irei
contrapor esses argumentos às razões pelas quais acredito que eles não devem ser acatados.
2. Primeiro argumento: Anderson Azevedo Lopes obteve sua habilitação como contador em 2006. A habilitação em
2006 não convalida os atos anteriores, aos quais a acusação se restringe, que foram cometidos até 2004.
3 . Segundo argumento: Anderson Azevedo Lopes exerceu apenas atividades administrativas até o fim de 2004.
Tendo em vista que nesse período a Anend continuou a prestar serviços de auditoria, a veracidade dessa alegação é
bastante questionável. De todo modo, a norma proíbe que a posição de sócio seja preenchida por qualquer pessoa
que não um contador, independentemente das funções que esse sócio desempenhe.
4. Terceiro argumento: não houve intenção de ocultar as mudanças no quadro societário e a prova disso é que os
fatos apurados nesse processo vieram ao conhecimento da CVM pela própria Anend. Na realidade, a única
informação que a Anend trouxe espontaneamente à CVM refere-se a uma outra mudança em seu quadro societário,
ocorrida mais de 3 anos depois da irregularidade que ensejou a acusação. A alteração no contrato social que mostra o
ingresso de um técnico de contabilidade como sócio só foi apresentada após solicitação da SNC.
5 . Quarto argumento: em nenhum momento a Anend gerou danos ou vantagens indevidos a nenhuma empresa
auditada. A vedação contida na norma não pressupõe a existência de prejuízo. Ainda assim, esse é um fator que
reduz a gravidade do ilícito e por isso irei levá-lo em consideração nesse voto.
6 . Quinto argumento: Anderson Azevedo Lopes passou à qualidade de sócio, quando nenhum outro profissional
poderia fazê-lo, para preservar o sustento daqueles que dependiam da sociedade. Se a Anend não tinha condições de
atender os requisitos para manutenção de seu registro junto à CVM, deveria tê-lo cancelado. No entanto, ela
conscientemente optou por descumprir esses requisitos e, portanto, também deve sujeitar-se às penalidades
decorrentes.
7. Diante do exposto, considerando a natureza da infração, proponho a aplicação da penalidade de multa no valor de
R$50.000,00, com fundamento no art. 11, II, da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
Rio de Janeiro, 3 de junho de 2009.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-relator
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2008/11805 realizada no dia 03 de junho de 2009.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/11805 realizada no dia 03 de junho de 2009.

2/3

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eliseu Martins
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/11805 realizada no dia 03 de junho de
2009.

Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão,
por unanimidade de votos, decidiu aplicar à ANEND Auditores Independentes S/C a penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 50.000,00 e encerro a sessão, informando à apenada que poderá interpor recurso voluntário, no prazo
legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2008/11805
Acusado: ANEND Auditores Independentes S/C
Ementa: Descumprimento de requisitos obrigatórios para manutenção, na CVM, de registro de auditor independente –
superveniência de situação impeditiva para a manutenção do registro de auditor independente. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos,
decidiu aplicar à ANEND Auditores Independente S/C a pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais) por inobservância do disposto no art. 15, II, da Instrução CVM no 308/99.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Presente a procuradora federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Eli Loria, Eliseu Martins e a presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Otávio Yazbek.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2009.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

3/3